Tribunal: TJES
Processo: 5008114-39.2022.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008114-39.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAIANE DE SOUZA OLIVEIRA PECCINI 10738202703
RECORRIDO: SIMONE MARTINS KUSTER DAVID
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5008114-39.2022.8.08.0011

RECORRENTE: DAIANE DE SOUZA OLIVEIRA PECCINI

RECORRIDO: SIMONE MARTINS KUSTER DAVID

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CVIVL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS.

EXTINÇÃO QUE NÃO FAZ COISA JULGADA. POSSIBILIDADE DE RETOMADA DA EXECUÇÃO, SE INDICADOS PELO CREDOR NOVOS BENS DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 13731499. Verifica-se que as contrarrazões não foram apresentadas, embora a parte recorrida tenha sido devidamente intimada (certidão Id. 13731503). Ademais, constata-se que ela não está assistida por advogado.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Ainda, concedo à recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13731486), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos:

Intimado o autor para indicar outros bens da Executada a penhora no ID 45136694, alegou que o veículo que é utilizado pela mesma está em nome de terceiro, bem como requereu a expedição de ofício a Vara da Família para saber se a mesma de fato é a possuidora de tal veículo, bem como se houve a divisão de bens referente a seu divórcio e ainda indicou o CNPJ de uma empresa que seria administrada pela Executada.

Realizada a consulta via RENAJUD foram localizado três veículos em nome da Executada e todos com restrição de outros Juízos, inclusive restrição oriundas da Justiça de Trabalho, assim, deixei de inserir qualquer restrição em tais veículos.

Registro ainda que realizei a consulta na placa indicada, mas de fato o mesmo não está em nome da Executada, bem como a proprietária não apresenta qualquer vínculo via SNIPER com a Executada, e não verifico no documento juntado qualquer prova da posse da mesma com tal veículo.

Quanto a empresa em nome desta, uma encontra-se baixada e a outra indicada não está em nome da Executada, mas ao que parece está em nome de seu irmão, ainda que apresente o mesmo nome fantasia.

Portanto, INDEFIRO os pedidos de expedição de Ofício para o DER e para a Vara da Família, em razão da ausência de indicação da prova mínima de bens em nome da Executada.

Este feito tramita pelo procedimento estabelecido através da Lei 9.099/95, que instituiu os Juizados Especiais, e a teor do artigo 53, §4º da referida lei, não sendo encontrada a parte devedora, e não havendo bens penhoráveis o processo será imediatamente extinto.

Posto Isso, JULGO EXTINTO o processo, e assim se faz com fulcro no artigo acima mencionado.

O feito encontra-se em fase de cumprimento de sentença, verifica-se que a exequente, por meio do petitório apresentado no Id. 13731482, pugna expedição de Ofício para o DER e para a Vara da Família com a finalidade de localizar bens e direitos em nome da executada para a satisfação de seu crédito.

Em sentença, o Magistrado de primeiro grau, após analisar os pedidos da parte autora, entendeu que as diligências pleiteadas para fins de penhora não se justificavam. Verificou-se que o veículo indicado como sendo de posse da executada, apesar de estar em nome de terceiro, não possuía qualquer vínculo com a devedora após consulta via RENAJUD e SNIPER. Da mesma forma, as empresas indicadas não estavam em nome da executada. Por fim, o magistrado indeferiu a expedição de ofícios às Varas de Família por ausência de indicação de prova mínima de bens, e, constatada a inexistência de bens penhoráveis, extinguiu a execução com fundamento no artigo 53, §4º, da Lei 9.099/95.

A Recorrente, em grau de Recurso Inominado, argui, em síntese, que o pleito fora extinto de forma prematura, sustenta que a exigência de indícios adicionais para a expedição de ofícios é um ônus excessivo, pois impede a busca por bens da executada.

Pois bem, entendo, sem razão a parte recorrente. Explico:

O processo nos Juizados Especiais orienta-se pelos critérios da celeridade, simplicidade, informalidade, economia processual, não cabendo, na hipótese, ao poder judiciário suprir ônus do credor.

Note-se que, no caso, foram realizadas tentativas de localização de bens penhoráveis, as quais restaram infrutíferas, conforme Ids. 13731478, 13731477, 13731487, 13731488, 13731489, 13731490, 13731491,

13731492,
13731493 e 13731494.

Nesse contexto, a parte Exequente não conseguiu identificar bens livres e desimpedidos da executada que fossem passíveis de penhora, inviabilizando o prosseguimento da execução.

A lide não pode ser prolongada indefinidamente, pois onera o erário com a movimentação infrutífera do aparato judicial. Assim, o procedimento dos Juizados Especiais prevê, expressamente, a extinção do processo nos casos em que o devedor não for encontrado ou de inexistência de bens penhoráveis (Lei n. 9.009/35, art. 53, § 4º).

Desta feita, a inexistência de bens penhoráveis e a não-localização de bens configura causa de extinção do processo de execução, sendo facultada a sua renovação à existência de bens penhoráveis, considerando que a execução perante os Juizados Especiais Cíveis deve ser compreendida como um 'processo de resultados', não sendo possível a indefinida reiteração de atos processuais com a finalidade de localizar bens a penhorar, por culminar em inaceitável postergação da conclusão do processo.

Ainda,
a extinção do feito sem resolução do mérito não faz coisa julgada material, porque não satisfeita a obrigação, não impedindo o desarquivamento diante da possibilidade de localização de outros bens para a continuação da execução, desde que o exequente apresente bens do executado passíveis de penhora, dentro do prazo prescricional.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença objurgada.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas processuais. Não há condenação em honorários advocatícios, uma vez que a recorrida não está assistida por advogado. Entretanto, suspendo a exigibilidade das custas pelo prazo máximo de cinco anos, conforme o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (LJE), ou até que seja demonstrada a suficiência financeira da parte, em razão da concessão da assistência judiciária gratuita (AJG), nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil (CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)